Tribunal: TJSP
Processo: 2046705-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido apenas para o julgamento deste recurso.

JUIZADO ESPECIAL DA Fazenda PÚBLICA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido apenas para o julgamento deste recurso.

JUIZADO ESPECIAL DA Fazenda PÚBLICA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – VALOR DA CAUSA – Natureza da ação: Declaratória – Adicional de insalubridade – Decisão agravada que determinou a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Admissibilidade – Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos – Eventual necessidade de perícia, expressamente contemplada pelo artigo 10 da referida lei, não exclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – Precedentes desta Corte – Agravo de instrumento não provido.